Tribunal: TJMT
Processo: 1024029-35.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024029-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO MINORU TSUJII - CPF: 481.993.039-72 (APELANTE), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), JULIANA KEIKO MORIMOTO TSUJII - CPF: 628.851.899-91 (APELANTE), EICO MORIMOTO - CPF: 885.136.889-91 (APELANTE), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), JULIO MINORU TSUJII - CPF: 481.993.039-72 (APELADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), JULIANA KEIKO MORIMOTO TSUJII - CPF: 628.851.899-91 (APELADO), EICO MORIMOTO - CPF: 885.136.889-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR NÃO PROVIDO. RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - INCÊNDIO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – CONSTRUTORA QUE PRESTOU AUXÍLIO DURANTE O PERÍODO DE OBRAS NO EDIFÍCIO - CONDÔMINO/PROPRIETÁRIO QUE NÃO AUTORIZOU A REFORMA DO APARTAMENTO – PAGAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE ALUGUEL – INCABIMENTO – DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – INDEMONSTRADA – DIFERENÇA APURADA PARA QUITAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE DOS AUTORES, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA FOI CELEBRADO ANTES DO SINISTRO – DANOS MATERIAIS NÃO EVIDENCIADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – ALTERAÇÃO – INCABIMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Infere-se dos autos que a ré prestou auxílio financeiro a todos os proprietários de apartamentos no edifício sinistrado durante o período que perdurou os trabalhos de reforma, bem como que efetuou a total substituição das instalações elétricas dos apartamentos e da área comum, assim, a edificação processo de revitalização que aumentou a sua vida útil, adiando-se a necessidade de manutenção, o que demonstra não haver a aludida desvalorização do bem.

2. Ademais, consta do caderno processual que o autor não autorizou a ora ré fazer a reforma em seu apartamento; bem como que não há no imóvel danos causados por água na mobília, mas sim má conservação, por falta de limpeza, o que afasta a pretendida indenização por danos morais.

3. Com efeito, não há como deixar de concluir que os autores contribuíram para extensão da situação, que acarretou a necessidade de locação de outro imóvel, tendo em vista que não autorizaram a reforma do apartamento pela ré (a qual, inclusive, ainda se dispõe em sua peça de defesa em realizar o reparo), de maneira que nada justificava a continuação de ajuda de custo mensal pela ré, depois da finalização das obras no edifício.

4. Em relação ao alegado prejuízo de R$ 177.946,51 (cento e setenta e sete mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos) de correção monetária, sobre o saldo devedor do novo imóvel adquirido no “Edifício Premiatto”, melhor sorte não socorre os autores, tendo em vista que o respectivo contrato de compra e venda foi em 2012, ou seja, antes mesmo do sinistro, de maneira que, a responsabilidade pela quitação do contrato já existia independentemente do evento, não podendo deixar de considerar que a venda do apartamento no Edifício “Sunset Boulevard” era apenas uma expectativa dos autores, portanto, não há de ser imputada a ré.

5. Da mesma forma, não há que se reconhecerem indenizáveis os gastos dos autores com condomínio, luz, água, internet, tv a cabo e IPTU, pois estas são despesas cotidianas, de responsabilidade dos autores, independentemente do imóvel em que estavam residindo.

6. Por sua vez, no que diz respeito ao dano moral, evidente que a situação vivenciada pelos autores ultrapassa a esfera patrimonial, uma vez que o incêndio ocorrido durante a madrugada causou medo, aflição e demais transtornos experimentados pelos autores, o que enseja o dever de indenizar.

7. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
para cada autor
, encontra-se dentro do parâmetro da razoabilidade, de maneira que não comporta alteração.

8. Por fim, quanto à distribuição do ônus sucumbencial, verifica-se que ambos os litigantes se sagraram vencidos e vencedores, contudo, os autores decaíram em maior parte do pedido, circunstância que, na hipótese, conduz ao rateio da verba sucumbencial, à proporção de 70% (setenta por cento) para os autores e 30% (trinta por cento) para a ré, a teor do que dispõe o “caput”, do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto pelo
Júlio Minoru Tsujii, Juliana Keiko Morimoto Tsujii
e
Eico Morimoto
e o segundo pela
Plaenge Empreendimentos Ltda.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no. 1024029-35.2016.8.11.0041
.

A Magistrada singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento aos autores do valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de dano material, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso; b) CONDENAR ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC). Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC (ID 49433685).

Irresignados, os autores/apelante aduzem que o imóvel sofreu desvalorização, tal como reconhecido pela Prefeitura de Cuiabá, que reduziu a classificação do bem, do valor venal do imóvel, bem como do valor cobrado a título de IPTU.

Mencionam que, para a condenação da recorrida em danos materiais, apenas foi considerado pela sentenciante a perícia realizada pelo engenheiro contratado pelos recorrentes no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), desconsiderando os gastos dos recorrentes durante o afastamento da residência desde o mês de outubro de 2014.

Sustentam que, suportaram um prejuízo financeiro no valor de R$ 348.452,12 (trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), o qual deve ser ressarcido pela ré.

Defendem que, a indenização a título de danos morais deve ser majorada, dadas as circunstâncias por eles vivenciadas.

Argumentam que, não há que se falar em sucumbência recíproca, de modo que a ré deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais (ID 49433687).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 49433696).

Por sua vez, a ré apresentou recurso, no qual alega que não há que se falar em danos morais, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a redução da verba indenizatória (ID 49433692).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, nas quais pugnam pelo seu desprovimento (ID 49433696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que os autores ajuizaram esta demanda alegando que são moradores e proprietários do apartamento no. 902, no Edifício Sunset Boulevard, nesta Capital, e que em 14/10/2014, por volta das 4horas, o edifício sofreu um incêndio, afetando todo o prédio e seus apartamentos.

Sustentaram que, o incêndio foi causado por falhas técnicas de planejamento e projeto de edificação da ré, já que os materiais usados na obra do condomínio foram de baixa qualidade, o que ocasionou o curto circuito nas instalações elétricas, deixando todos os apartamentos danificados.

Asseveraram que ficaram desamparados, sem moradia, sofrendo diversos prejuízos, e ainda ficaram impossibilitados de efetuar a venda do referido imóvel, o qual servia de objetivo para quitar o saldo devedor do novo imóvel adquirido no Edifício Premiatto, sendo este na ordem de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a época - maio de 2015, mas passou para R$ 677.946,51, em 29 de julho de 2016, gerando uma diferença de R$ 177.946,51 de correção monetária, e todas as tentativas de composição amigável com a ré restaram infrutíferas.

Assim, requereram que fosse determinado à ré a promover o ressarcimento do dano material em R$ 348.452,12 (trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), referente a:
a)
R$ 3.821,97 (três mil, oitocentos e vinte um reais e noventa e sete centavos) acerca do pagamento do IPTU;
b)
R$ 27.896,61 (vinte e sete mil e oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) de Condomínio do imóvel;
c)
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) sobre a despesa com perito técnico;
d)
R$ 105.505,54 (cento e cinco mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) de gastos com aluguel, luz, e outros da locação;
e)
R$ 216.228,35 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e vinte oito reais e trinta e cinco centavos) sobre a perda material do conteúdo interno da residência, conforme laudo pericial;
f)
e que seja fixado o valor de R$ 5.000,00, para suprir os gastos e despesas dos autores com custo de aluguel, taxas condominiais, IPTU, até o deslinde da ação.

Depois do trâmite processual, o juízo de origem entendeu pela parcial procedência dos pedidos iniciais para: a) CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento aos autores do valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de dano material, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso; b) CONDENAR ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC). Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC (ID 49433685).

Da decisão, tanto os autores quanto a ré se insurgem, conforme acima relatado.

Pois bem.

O cerne da questão está em verificar se a situação vivenciada pelos autores enseja o dever de indenizar pelos danos morais e materiais por eles sofridos; e, sucessivamente, se o valor da condenação a títulos de danos morais comporta redução.

Inicialmente destaco que ambos os recursos serão analisados conjuntamente, porquanto, as matérias elencadas por cada litigante/recorrente encontram-se entrelaçadas.

Pelo que dos autos consta, não há controvérsia quanto ao fato de que a ré tinha ciência acerca da existência do problema elétrico no edifício. Todavia, tal fato, por si só, não enseja a procedência total dos pedidos, cabendo aferir o procedimento adotado pela ré depois do sinistro.

E, nesse ponto, infere-se dos autos que a ré prestou auxílio financeiro a todos os proprietários de apartamentos no Edifício Sunset Boulevard, no valor mensal de R$ 3.500,00 durante o período que perdurou os trabalhos de reforma do edifício, sendo que o autor, proprietário do apartamento 902, também recebeu o total de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) pagos pela ré (ID 49433672 - Pág. 5).

Ainda, conforme consta do laudo pericial judicial, a ré efetuou a total substituição das instalações elétricas dos apartamentos e da área comum, assim, a edificação que já contava com 12 (doze) anos de sua construção, passou também por um procedimento atualmente denominado pela área de construção civil como RETROFIT, que consiste em um processo de revitalização de um edifício ultrapassado ou bastante danificado, o que aumenta a vida útil do empreendimento e adia-se a necessidade de manutenção (ID 49433672 - Pág. 31).

Referido laudo concluiu também que, a área comum e os apartamentos atingidos pelo incêndio, foram restabelecidos nas condições anteriores corrigindo e melhorando situações de engenharia detectadas no levantamento do sinistro e na elaboração de novos estudos e projetos, sendo que o proprietário do apartamento 902, isto é, o autor, não autorizou a ora ré fazer a reforma; bem como que tal imóvel foi atingido indiretamente pelo incêndio por fumaça e fuligem no teto e paredes da cozinha, área de serviço e wc da área de serviço, não havendo danos causados por água na mobília, mas sim má conservação, por falta de limpeza (ID 49433672 - Pág. 33).

Ao final, indicou que para devolver o apartamento ao
status
anterior à ocorrência do incêndio são necessárias as seguintes intervenções reparadoras:
“- Substituir o quadro de distribuição de energia e fiação; - Substituir o forro de gesso da cozinha, área de serviço e wc da área de serviço; - Limpeza pesada dos revestimentos da parede da cozinha, área de serviço e wc da área de serviço; - Pintar o teto e paredes emassadas da cozinha, área de serviço e wc da área de serviço; - Trocar algumas peças de piso cerâmico nos demais cômodos que se encontram com som oco (piso solto)”
(49433672 - Pág. 31).

Logo, verifica-se que, não houve perda material do conteúdo interno da residência (móveis, estrutura interna, etc.), uma vez que o apartamento dos autores apenas foi atingido por fumaça e fuligem, não havendo a desvalorização do imóvel; bem como que foram eles que não permitiram a realização da reforma necessária.

Com efeito, como bem pontuou a sentenciante, a ré assumiu a responsabilidade pelos danos materiais causados aos moradores, tanto que restou apurado na perícia judicial que ela prestou auxílio de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ao mês, durante o período de obras no edifício; bem como que, das 92 (noventa e duas) unidades, 90 (noventa) foram reformadas pela ré construtora, juntamente com a área comum, sendo que apenas o apartamento da parte autora não estava habitável, conforme se infere do item 3.1.4 do laudo pericial judicial (ID 49433672 - Pág. 4/5).

Assim, diferentemente do que pretendem fazer crer os autores, a ré em todo tempo se propôs a solucionar o problema, restando evidenciado nos autos que foi a parte autora quem não autorizou a reforma/reparo no apartamento, afastando a alegação de que eles ficaram desemparados pela ré.

Aliás, da análise dos
e-mails
trocados entre as partes, verifica-se que a ré possibilitou, inclusive, a permuta do imóvel com outras unidades imobiliárias a ela pertencentes; sendo que, em uma das conversas, propôs receber o apartamento dos autores pelo valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) como sinal acerca do empreendimento “Splendore” (ID 49433512 - Pág. 2/5), enquanto que a própria perícia informou que o valor de mercado do apartamento está em média de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), conforme aponta o item 3.1.11 (ID 49433672 - Pág. 10).

Nesse contexto, não há como deixar de concluir que os autores contribuíram para extensão da situação, que acarretou a necessidade de locação de outro imóvel, tendo em vista que não autorizaram a reforma do apartamento pela ré (a qual, inclusive, ainda se dispõe em sua peça de defesa em realizar o reparo), de maneira que nada justificava a continuação de ajuda de custo mensal pela ré, depois da finalização das obras no edifício.

Em relação ao alegado prejuízo de R$ 177.946,51 (cento e setenta e sete mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos) de correção monetária, sobre o saldo devedor do novo imóvel adquirido no “Edifício Premiatto”, melhor sorte não socorre os autores.

É que, extrai-se dos autos que o respectivo contrato de compra e venda foi em 2012 (ID 49433614 - Pág. 1/ 49433615 - Pág. 1), ou seja, antes mesmo do sinistro, de maneira que, a responsabilidade pela quitação do contrato já existia independentemente do evento, não podendo deixar de considerar que a venda do apartamento no Edifício “Sunset Boulevard” era apenas uma expectativa dos autores, portanto, não há de ser imputada a ré.

Da mesma forma, não há que se reconhecerem indenizáveis os gastos dos autores com condomínio, luz, água, internet, tv a cabo e IPTU, pois estas são despesas cotidianas, de responsabilidade dos autores, independentemente do imóvel em que estavam residindo.

Por sua vez, no que diz respeito ao dano moral, evidente que a situação vivenciada pelos autores ultrapassa a esfera patrimonial, uma vez que o incêndio ocorrido durante a madrugada causou medo, aflição e demais transtornos experimentados pelos autores, o que enseja o dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 285) QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 3.500,00, E DETERMINAR QUE A REQUERIDA APRESENTASSE, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, A DOCUMENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.
APELO DO AUTOR A QUE SE DÁ PROVIMENTO, MAJORANDO-SE A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
PARA R$ 10.000,00, DEVENDO INCIDIR JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA PRESENTE DECISÃO. Na origem, trata-se de ação indenizatória na qual o Suplicante pleiteia compensação por danos morais e apresentação do documento denominado Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), sob pena de multa diária. Relata o Demandante que, na madrugada de 01/11/2015, houve incêndio na residência, tendo vivenciado com a família momentos de apreensão. Somente o Demandante apelou, requerendo a majoração da verba compensatória do dano moral. Tendo restado configurada a falha na prestação do serviço, passa-se ao exame da questão trazida à análise, diante do efeito tantum devolutum quantum appellatum. No caso em comento, restou demonstrado pelo laudo pericial do Instituto de Criminalística Carlos Éboli que o incêndio foi provocado por violação de normas técnicas pela Requerida. O laudo assim concluiu, como ressaltado pela sentença: “conclui o Perito Criminal subscritor que na edificação residencial em epígrafe ocorreu um incêndio de médias proporções, visto que ficou restrito ao shaft (poço vertical) da coluna 07 - prumada elétrica - se propagando através das instalações elétricas para as unidades residenciais identificadas como 107 e 407, bem como para o 11 andar, acarretando prejuízos materiais e foco ígneo delimitado entre 2 e 5 andar, tendo como causa determinante um superaquecimento dos cabos elétricos, decorrente da distribuição (agrupamento) apresentar-se em não conformidade com os métodos de referência / instalação previsto no item 6.2.5.1.2 da ABNT NBR 5410:2004.” No que diz respeito à estimativa do valor da verba compensatória, deve-se pautar em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo-se às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, conclui-se que o valor deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
(TJRJ – RAC 0013880-22.2017.8.19.0208 - Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO - Julgamento: 12/06/2019 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
para cada autor
, encontra-se dentro do parâmetro da razoabilidade, de maneira que não comporta alteração.

Por fim, quanto à distribuição do ônus sucumbencial, em que pese entenda pela sucumbência recíproca, entendo que a verba deve ser distribuída proporcionalmente.

Digo, verifica-se que ambos os litigantes se sagraram vencidos e vencedores, contudo, os autores decaíram em maior parte do pedido, circunstância que, na hipótese, conduz ao rateio da verba sucumbencial, à proporção de 70% (setenta por cento) para os autores e 30% (trinta por cento) para a ré, a teor do que dispõe o “caput”, do art. 86, do CPC, senão vejamos: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso dos autores e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso da ré, apenas para o rateio da verba sucumbencial, na proporção de 70% (setenta por cento) para os autores e 30% (trinta por cento) para a ré, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020